Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-24.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000077-24.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NATALIA RUF ANDRADE

Advogado(s)
:
CASSIA MARIA PICANCO DAMIAN DE MELLO

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME
Ação de Indenização ajuizada por consumidora em face de companhia aérea, em razão de atraso superior a quatro horas no voo, sem o devido suporte e informações por parte da empresa apelada.
Sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA julgou improcedente o pedido.
Interposição de apelação sustentando a existência de danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo (ID 82876168).
Contrarrazões pela apelada pelo desprovimento do recurso (ID 82876171).
Acórdão deu parcial provimento ao recurso, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o atraso superior a quatro horas no voo contratado, somado à ausência de informações adequadas e assistência material, configura falha na prestação do serviço a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação contratual de transporte aéreo entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, caput.
A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de informações claras e assistência material adequada, em violação à Resolução nº 400/2016 da ANAC.
Comprovado o atraso superior a quatro horas, cabia à companhia aérea demonstrar o cumprimento das obrigações legais e contratuais, o que não ocorreu.
A jurisprudência decide pela ocorrência de dano moral em casos como o dos autos.
O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional para compensar o sofrimento experimentado e cumprir a função pedagógica da indenização.
Jurisprudência citada no voto: “Comprovado nos autos o atraso do voo superior a 4 (quatro) horas e, por outro lado, não tendo a companhia aérea logrado êxito em demonstrar que cumpriu com seu dever de informação, assistência e suporte do passageiro, é de se julgar procedente o pedido de indenização pelos danos sofridos. [...] Recurso provido.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5000520-80.2022.8.13.0351).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido, para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a contar da citação e correção monetária desde o arbitramento. Inversão dos ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento: O atraso de voo superior a quatro horas, aliado à ausência de informações claras e assistência material ao passageiro, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais, nos termos do CDC e da Resolução ANAC nº 400/2016.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 405

Código de Defesa do Consumidor, art. 14

Código de Processo Civil, art. 85

Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12, 21, 26 e 27

Súmula 362 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, Apelação Cível nº 5000520-80.2022.8.13.0351, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 26/03/2024, 9ª Câmara Cível, pub. 02/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000077-24.2022.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas - BA, apelante NATALIA RUF ANDRADE e apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER
E DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II